Tribunal: STF
Processo: ARE 870849
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 626.468-RG. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.